Tribunal: CARF
Processo: 13727.000025/2002-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13727.000025/2002-30
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.225 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SOLA S/A - INDUSTRIAS ALIMENTÍCIAS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/11/1997
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
EXCLUSÃO.
Com a edição da MP 135/03, convertida na Lei 10.833/03, não cabe mais a
imposição de multa, desde que não se trate das hipóteses descritas em seu
art.18. Tal dispositivo art. 18 da Lei 10.833/03 seria aplicável aos lançamentos
ocorridos anteriormente à edição da MP 135/03 em face da retroatividade
benigna (art. 106, II, "c" do CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13727.000025/2002-30
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.225 - CSRF/3a Turma
Processo no 13727.000025/2002-30

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 203-13.491, da 3a Câmara do 2o Conselho de Contribuintes que, por unanimidade de votos,
deu provimento parcial ao recurso voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/11/1997
COMPENSAÇÃO.
EXTINÇÃO
DE
CRÉDITO.
NECESSIDADE
DE
OBEDECER À FORMA LEGAL.
A compensação não é mero ato da contribuinte, que por conta própria,
discricionariamente, a efetua. A efetiva quitação de débitos da contribuinte,
com utilização dos seus créditos, depende da autorização da SRF - Secretaria
da Receita Federal. Essa autorização é feita por processo administrativo, o
qual a contribuinte declara à SRF quais os créditos que possui e quais débitos
estão sendo compensados. Após essa declaração a SRF deverá fazer
diligências a fim de comprovar a veracidade da declaração de compensação.
Após essa constatação, caso a declaração de compensação esteja correta, a
compensação será homologada. É o que se depreende da leitura dos arts. 73 c
74 da Lei n° 9.430/96.
A compensação é forma de extinção do crédito. Ocorre que, apesar de
argumentar que a compensação foi homologada pela SRF, a recorrente não
apresentou documentos que comprovam a homologação total da compensação
que extinguiria os débitos lançados.
TAXA SELIC.
A taxa Selic é acessório que segue o principal. Se não foi dado provimento ao
principal, não há o que se falar em aplicação da taxa Selic.
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Com a nova redação do art. 18, da Lei ri° 10.833/03, trazida pela Lei it°
11.488/07, deve-se cancelar multa aplicada cm razão de diferença encontrada
na DCTF, em respeito à retroatividade benigna disposta no art. 106, inciso I,
alínea "a" do CTN.”

Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.225 - CSRF/3a Turma
Processo no 13727.000025/2002-30

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
requerendo a aplicação da multa de ofício com fundamento no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96.

Em despacho à fl. 573, foi dado seguimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

Embargos de declaração foram opostos pelo sujeito passivo, mas rejeitados em
despacho às fls. 613 a 617.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que devo conhecê-lo – o que concordo com o exame de admissibilidade
constante em Despacho.

Quanto à lide, manifesto minha concordância com o exposto no acórdão
recorrido, vez que essa turma já pacificou esse mesmo entendimento. O que, recordo o acórdão
9303-008.938:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/1998 a 31/12/1998
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
EXCLUSÃO.
Aplica-se retroativamente aos atos e fatos pretéritos não definitivamente
julgados as normas legais que beneficiam o sujeito passivo, excluindo-se a
multa no lançamento de oficio do crédito tributário constituído em face da
não-confirmação dos pagamentos informados em DCTFs.
Com a edição da MP 135/03, convertida na Lei 10.833/03, não cabe mais a
imposição de multa, desde que não se trate das hipóteses descritas em seu
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.225 - CSRF/3a Turma
Processo no 13727.000025/2002-30

art.18. Tal dispositivo art. 18 da Lei 10.833/03 seria aplicável aos
lançamentos ocorridos anteriormente à edição da MP 135/03 em face da
retroatividade
benigna
(art.
106,
II,
"c"
do
CTN).
No caso vertente, o instituto da compensação não foi utilizado de forma
fraudulenta.

Frise-se que a própria DRJ aplica esse entendimento. O que, para melhor
elucidar, trago algumas ementas de outros acórdãos das delegacias de julgamento nesse sentido:
“MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 9 o
TURMA ACÓRDÃO No 16-53421 de 05 de Dezembro de 2013
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep EMENTA: MULTA DE OFÍCIO.
RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART. 18 DA LEI No 10.833, DE 2003.
Com a edição da Medida Provisória n.o 135, de 2003, convertida na Lei n.o
10.833, de 2003, não cabe mais imposição de multa, excetuando-se os casos
mencionados em seu art. 18. Sendo tal norma aplicável aos lançamentos
ocorridos anteriormente à edição da Medida Provisória n.o 135, de 2003, em
face da retroatividade benigna (ex vi alínea “c”, inciso II do art. 106 do
Código Tributário Nacional), impõe-se o cancelamento da multa de ofício
lançada. Período de apuração: : 01/09/1997 a 30/09/1997”

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM SÃO PAULO
6 o TURMA ACÓRDÃO No 16-15182 de 23 de Outubro de 2007
ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário EMENTA: MULTA DE
OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA. Em razão da aplicação retroativa
(retroatividade benigna) do art. 18 da Lei 10.833/03, com a redação dada pelo
art. 25 da Lei 11.051/04, deve ser excluída a multa de ofício imposta. Período
de apuração: : 01/02/2002 a 31/05/2002, 01/08/2002 a 30/04/2003.

“MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 9 o
TURMA ACÓRDÃO No 16-44304 de 28 de Fevereiro de 2013
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.225 - CSRF/3a Turma
Processo no 13727.000025/2002-30

ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep EMENTA: MULTA DE OFÍCIO -
RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART. 18 DA LEI No 10.833/2003. Com a
edição da MP no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, não cabe mais
imposição de multa excetuando-se os casos mencionados em seu art. 18. Sendo
tal norma aplicável aos lançamentos ocorridos anteriormente à edição da MP
no 135/2003 em face da retroatividade benigna (art. 106, II, “c” do CTN),
impõe-se o cancelamento da multa de ofício lançada. Período de apuração: :
01/12/1998 a 31/12/1998”

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM FORTALEZA
4 o TURMA ACÓRDÃO No 08-23210 de 10 de Abril de 2012
ASSUNTO: Normas de Administração Tributária EMENTA: MULTA DE
OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA. Tendo em conta a nova redação
dada pelo art. 25 da Lei 11.051, de 2004, ao art. 18 da Lei 10.833, de 2003,
em combinação com o art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, cancela-se a
multa de ofício aplicada. Ano-calendário: : 01/01/1997 a 31/12/1997”
Proveitoso também trazer no mesmo sentido parte da ementa da Solução de
Consulta Cosit Interna no 3, de 08 de janeiro de 2004:
“Nos julgamentos dos processos pendentes, cujo crédito tributário tenha sido
constituído com base no art. 90 da MP no 2.158-35, as multas de ofício
exigidas juntamente com as diferenças lançadas devem ser exoneradas pela
aplicação retroativa do caput do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, desde que
essas penalidades não tenham sido fundamentadas nas hipóteses versadas no
“caput” desse artigo”.

Após breves considerações, importante trazer que, depreendendo-se da análise
dos autos, não vejo indícios para se coadunar com a caracterização de conduta fraudulenta pelo
sujeito passivo, eis que se trata de lançamento de débitos reconhecidos pela interessadas e
declarados em DCTF, efetuado nos termos da MP n° 2.158-35, de 2001, art. 90.

Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.225 - CSRF/3a Turma
Processo no 13727.000025/2002-30

Em vista de todo o exposto, nego provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital